Tribunal: TJMT
Processo: 1012028-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012028-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), BERTULINA SOARES DOS REIS - CPF: 066.503.536-55 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que concedeu tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração n° 001725-D e Termo de Embargo n° 00844-D, relativos à infração ambiental imputada a Bertulina Soares dos Reis, diante da alegada nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a citação por edital, realizada no processo administrativo, foi válida e se houve cerceamento de defesa capaz de justificar a suspensão dos efeitos do Auto de Infração e do Termo de Embargo.

III.
Razões de decidir

3. Constatada a nulidade da citação por edital, por não estarem presentes os requisitos legais à época do fato, que permitissem tal modalidade de intimação, dado que o endereço da parte agravada foi informado pela própria Administração, sem esgotamento das tentativas de citação pessoal.

4. O contraditório e a ampla defesa não foram adequadamente observados, o que justifica a suspensão dos efeitos dos atos administrativos questionados.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"
É nula a citação por edital em processo administrativo ambiental, quando não esgotadas as tentativas de citação pessoal e ausente comprovação de que a parte estivesse em local incerto e não sabido."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; Decreto Estadual n. 1.986/13, art. 4o, § 9o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Agravo de Instrumento n. 1011626-55.2019.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 02/03/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator, no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento manejado pela parte ora agravada, dou-lhe provimento, para alterar a decisão interlocutória e conceder o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da interdição/embargos sobre a área objeto dos autos de infração ambiental, Termo de Embargo/Interdição no 00844- D e do Auto de Infração n° 001725-D, até ulterior decisão do Juízo ou até o julgamento de mérito destes autos.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que não houve cerceamento de defesa no processo administrativo, vez que a notificação ocorreu no endereço que consta no sistema e informado pela parte ora agravada, retornando o AR sem cumprimento é valida a notificação editalícia.

Contrarrazões, id. 240576669.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator, no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento manejado pela parte ora agravada, dou-lhe provimento, para alterar a decisão interlocutória e conceder o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da interdição/embargos sobre a área objeto dos autos de infração ambiental, Termo de Embargo/Interdição no 00844- D e do Auto de Infração n° 001725-D, até ulterior decisão do Juízo ou até o julgamento de mérito destes autos.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte
BERTULINA SOARES DOS REIS
propôs a
Ação Anulatória de Ato Administrativo
no 1000706-53.2023.8.11.0009, onde requereu a tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração n° 001725-D e Termo de Embargo n° 00844- D e a retirada do nome da autuada (Bertulina Soares dos Reis) da lista de embargos da SEMA-MT, ante a nulidade do Processo Administrativo n. 252094/2019, por cerceamento de defesa.

A decisão monocrática reconheceu a probabilidade do direito, pelos documentos acostados ao processo demonstram, aparentemente, que o procedimento administrativo de apuração de infração ambiental
pode estar eivado de nulidade
.

O Estado de Mato Grosso alega em suas razões que não houve cerceamento de defesa na fase administrativa, uma vez que a notificação foi enviada no endereço que consta em seu sistema e foi informado pela própria parte, retornando o AR sem cumprimento é valida a notificação editalícia.

No entanto, denota-se do processo administrativo colacionado pela parte inicialmente recorrente, Bertulina Soares Dos Reis, que houve a expedição de AR, para o seguinte endereço: “
Estrada Cacique s/no, Colíder, CEP 78500-00
”, e que retornou sem o devido cumprimento pelo motivo “
Não Procurado
” (id. 213108169, fls. 14).

A indicação de “
Não Procurado
” faz certo que o endereço do destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas e, de acordo com a exegese do art. 4o do Decreto n.o 1.986/13 (atualmente revogado pelo Decreto n.o 1436/22), a
intimação via editalícia somente se justifica nos casos de interessados indeterminados e/ou desconhecidos com domicílio indefinido
, o que
não é o caso
dos autos, já que, ao que tudo indica, a parte Bertulina Soares Dos Reis
sequer
foi procurado para intimação.

Nesse contexto é preciso destacar que a citação por edital era aceita na época apenas e tão somente em caráter excepcional, tal como disposto no art. 4o, § 9o do Decreto Estadual n.o 1.986/13:

“Art. 4o. A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

(...)

§ 9o. No caso de devolução do aviso de recebimento pelos correios, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável pela emissão da mesma promoverá a intimação por edital.

Atualmente, e apenas a título de informação, o art. 25 do Decreto 1.436/22 disciplina em seu art. 25 que a citação por edital somente será realizada
“se forem infrutíferas as tentativas de localização; quando demonstrado cabalmente, especialmente em consulta à base de dados de órgãos da Administração Pública estadual, que o infrator se encontra em local desconhecido, incerto ou inacessível; ou na hipótese em que o autuado é estrangeiro não residente e sem representante legal constituído no país”.

Ocorre que, ao contrário do consignado pela Fazenda Pública, vislumbro nos autos que o endereço não foi fornecido pela própria parte ora agravada, pois tanto o Auto de Infração, como o Termo do Embargo/Interdição foram lavrados
sem a presença do autuado ou de seu responsável legal
, de modo que o endereço ali constante (e que constou no AR encaminhado) foram preenchidos pelos próprios agentes autuadores.

Dessarte, ao que se denota, não há falar-se que estivesse em lugar incerto e não sabido, de modo a autorizar o uso da via editalícia.

Nesse sentido é a jurisprudência, inclusive deste Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO -
PROCESSO ADMINISTRATIVO - INFRAÇÃO AMBIENTAL - DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO - CITAÇÃO POR EDITAL - NULIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL
- ARTIGO 96, § 1o, DECRETO N. 6.514/2008 - INÉRCIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Devem ser assegurados ao autuado da infração administrativa ambiental, o contraditório e a ampla defesa, de sorte que deverá ser intimado pessoalmente, por meio do seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento, ou por edital, caso esteja em lugar incerto, não sabido ou não for localizado
.” (N.U 1011626-55.2019.8.11.0000, Relator: Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 2/3/2020, publicado no DJE 12/3/2020) (g.n.).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024